Tribunal: TJSP
Processo: 1009665-82.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Ação regressiva movida por seguradora. Extravio e atraso na devolução de bagagens dos segurados. Existência de provas nos autos que levam ao acolhimento integral da pretensão autoral. Recurso da ré improvido, e provido o recurso da autora.